Tribunal: TJPA
Processo: 0812801-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812801-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DO SOCORRO DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A
GRAVO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DO PDP. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atribuição do Juízo das Execuções Penais no procedimento de apuração de falta grave não se limita apenas ao exame das formalidades a serem observadas pelas instâncias administrativas, mas demanda que ele apresente fundamentação própria e expressa, ainda que sucintamente ou per relationem, acerca da ocorrência ou não da falta grave e de sua adequada tipificação legal.

2. Não está a Autoridade Judicial vinculada às conclusões da instância administrativa, sendo-lhe possível reexaminar a integralidade do procedimento de apuração e, se assim o entender, decidir fundamentadamente pela inocorrência da falta grave, pela ausência de adequação típica da conduta ou pela ausência de provas da autoria e da materialidade do fato, desde que, repita-se, faça-o de maneira fundamentada.

3. No presente caso, não há prova da autoria, tendo em vista que o apenado, tanto em seu depoimento na fase administrativa, quanto na sua oitiva perante o juízo da execução, negou a autoria das imputações feitas a ele, ausência de informação quanto aos procedimentos instaurados aos demais apenados que ficavam recolhidos na mesma cela que o agravante, bem como, não houve oitiva de testemunhas, inexistindo embasamento para a homologação da falta grave.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez

dias do mês de
maio
de
2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
ELIELSON DO SOCORRO DE SOUSA SILVA
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém (ID 7068194), que indeferiu requerimento de reconhecimento de excesso em execução.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II, e art. 121, § 2º, II e IV, ambos do Código Penal.

Narra o agravante que, no dia 11/11/2019, foi juntado aos autos do seu processo de execução o resultado da apuração realizada no PDP 497/2019, no qual lhe foi imputado o cometimento de falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, ou seja, tentativa de fuga, por ter ele supostamente cavado um buraco na cela, juntos com outros custodiados.

Informa que, durante sua oitiva, afirmou que ele e os outros custodiados apenas tentaram nivelar o piso, que, após um reparo num túnel anterior, teria ficado desnivelado, não sendo possível acomodar um colchão para dormirem naquele local, e que tal ação fez com que parte do piso cedesse, o que foi imediatamente notado pela administração penitenciária.

Aduz que apenas ele foi ouvido no PDP, não tendo sido sequer juntada uma foto que pudesse comprovar a materialidade da falta grave; bem como, que não foi realizada perícia no local, nem a mais simples, e sequer houve oitiva de qualquer testemunha que tivesse visto o tal túnel.

Ressalta que a comissão apuradora concluiu que houve avarias ao piso da cela, configurando em dano ao patrimônio. Mas, por não existir previsão legal específica nas faltas leves, médias e graves para dano ao patrimônio, decidiu mudar a imputação inicial de fuga (art. 50, II, da LEP), para subversão da ordem e disciplina (art. 50, I, da LEP), por entender que era a adequada a faltas dessa natureza, recomendando a sanção disciplinar da repreensão (art. 53, II, da LEP).

Afirma que durante a apuração do PDP houve violação aos princípios da ampla defesa, vez que foi alterada a imputação inicialmente apontada a si, sem que houvesse a oportunidade de se defender, e da legalidade, pois foi dada interpretação extensiva à lei, o que é rechaçado na seara punitivista.

Destaca ainda, que, acompanhando o parecer ministerial, o Juiz da Execução, em decisão prolatada em 06.02.2020, homologou o PDP e reconheceu a falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, alterando a data-base do seu cumprimento de pena de 22.08.2015 para 29.06.2019, e determinou a anotação de mau comportamento pelo período de 06 meses.

Em razões recursais, o agravante pleiteia pela reforma da decisão que reconheceu a falta grave e alterou a data-base da sua pena, para fins de progressão de regime, e lhe aplicou o mau comportamento.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo.

A decisão agravada foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo c
onhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O agravante postula, em linhas gerais, a reforma da decisão que reconheceu a falta grave e alterou a data-base da sua pena, para fins de progressão de regime, e lhe aplicou o mau comportamento.

Assiste razão ao Agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que foi assegurado ao apenado a ampla defesa e o contraditório, entretanto, não constam provas contundentes de que o agravante participou da suposta tentativa de fuga ocorrida na casa penal em 29.06.2019. Não há, ainda, nenhuma informação quanto aos procedimentos instaurados contra os demais apenados, que ficavam recolhidos na mesma cela que o agravante, bem como, não houve oitiva de testemunhas, inexistindo embasamento para a homologação da falta grave.

Destarte, constata-se que o Juiz
a quo
limitou-se a homologar o PDP, desclassificando a conduta imputada ao apenado pela Comissão de apuração, todavia, sem fundamentar adequadamente sua decisão, cabendo assim, sua reforma, em razão de não restar demonstrada a autoria da falta grave.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO APTO A AGRESSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DA FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 66, inciso III, alínea f, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo das Execuções decidir sobre os incidentes da execução penal. Desse modo, a sua atribuição no procedimento de apuração de falta grave não se limita apenas ao exame das formalidades a serem observadas pelas instâncias administrativas, mas demanda que ele apresente fundamentação própria e expressa, ainda que sucintamente ou per relationem, acerca da ocorrência ou não da falta grave e de sua adequada tipificação legal.

2. Não está a Autoridade Judicial vinculada às conclusões da instância administrativa, sendo-lhe possível reexaminar a integralidade do procedimento de apuração e, se assim o entender, decidir fundamentadamente pela inocorrência da falta grave, pela ausência de adequação típica da conduta ou pela ausência de provas da autoria e da materialidade do fato, desde que, repita-se, faça-o de maneira fundamentada.

3. Não pode a decisão judicial esquivar-se da análise das alegações de mérito das partes acerca da falta grave sob o argumento de que estaria limitada a um exame meramente formal do procedimento administrativo disciplinar.

4. Recurso especial provido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, com a análise da autoria e da materialidade da falta grave e das alegações de mérito das partes a esse respeito. (REsp 1789422/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, EXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).

Aliado a isso, temos que, durante todo o período em que esteve cumprido sua pena privativa de liberdade, o Agravante manteve boa conduta carcerária, conforme os documentos constantes nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento,
reformando a decisão agravada e determinando que seja retirada dos assentos penitenciários do Agravante o registro de cometimento de falta grave e mau comportamento, bem como que seja restabelecida a data-base da pena para fins de progressão de regime.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/05/2022